Tribunal: STF
Processo: Rcl 39832
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ademir Félix de Jesus Filho contra ato da Terceira Turma Cível do Colégio Recursal de Araraquara, nos autos do Processo 1015283-08.2018.8.26.0037. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 593.068 (tema 163) e no RE-RG 642.682 (tema 448), paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicados equivocadamente.
    Narra que, determinado o retorno dos autos à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC/2015, a turma julgadora em juízo de retratação manteve o julgado, em contrariedade às teses fixadas por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral.
    Afirma que no julgamento do RE-RG 593.068 esta Corte reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Por outro lado, alega que o adicional de insalubridade instituído pela LC 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas, mesmo para as categorias que recebem o benefício indistintamente, tais como agentes penitenciários e policiais militares, trata-se de verba não incorporável aos proventos, consoante assentado na tese firmada no RE-RG 642.682 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Diante disso, aduz que:
    “(...) a Lei Complementar estadual nº 432/85, estabeleceu critério de pagamento do valor correspondente ao percebido nos últimos 6 (seis) meses de trabalho aos proventos de inatividade dos beneficiários, PORÉM ESSE CRITÉRIO NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 642682. 
    Logo, se o critério (art. 6º, da Lei Complementar 432/85) não foi recepcionado pela Constituição Federal, referido adicional não pode ser incorporado aos proventos na inatividade. 
    Não sendo benefício incorporável aos proventos não pode haver incidência da contribuição previdenciária.
    O que se diz não é invenção, o adicional de insalubridade é verba paga em caráter Página 7 permanente, mas somente aos serviços prestados em unidades ou atividades consideradas insalubres. Sendo assim, uma vez cessada a prestação do(s) serviço(s), cessa(m) também respectivo(s) pagamento(s)”. (eDOC 1, pp. 6-7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação .
    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas (eDOC 16).
    Citado, o Estado de São Paulo deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 18.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/85, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGALIDADE. ATENDIMENTO DO ATO RECLAMADO AO TEMA 163/STF: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 448/STF. QUESTÃO JURÍDICA DIVERSA DA TRATADA NO ATO RECLAMADO. NÃO CABIMENTO. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Com efeito, a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado viola o RE-RG 593.068 (tema 163), no qual se reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, uma vez que no julgamento do RE-RG 642.682 (tema 438) esta Corte assentou que o adicional de insalubridade instituído pela LC 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas trata-se de verba não incorporável aos proventos.
    No ponto, observa-se que a autoridade reclamada manteve o acórdão no qual se aplicou o entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 593.068 (tema 163), paradigma da repercussão geral. Eis a ementa desse julgado:
    “Agravo Interno – Agente de Segurança Penitenciária – Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário - Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade – Inaplicabilidade do tema 163 - Inteligência do art. 6º da Lei Complementar 432/85 – Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo Improvido”. (eDOC 5, p. 67)
    Na oportunidade, o Colégio recursal argumentou o seguinte:
    “O pleito em questão trata da possibilidade ou não do agente de segurança penitenciária ter descontado de seus vencimentos valor de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. 
    Inicialmente, consigno que a repercussão geral do Tema 163 já foi discutida: 
    ‘O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'’, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. (g.n.) 
    De acordo com o STF, não devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária as vantagens pecuniárias que não podem ser incorporadas. Porém, de acordo com o artigo 6º da Lei Complementar nº 432/85, o adicional de insalubridade deve ser computado no momento da aposentadoria dos servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, na base de 1/60 do respectivo valor para cada mês: 
    ‘Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.’ 
    Assim, tratando-se de servidores do Estado de São Paulo, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, guardando relação com o valor do eventual futuro benefício. 
    Resta claro que não houve violação ao entendimento firmado pelo Tema 163, merecendo a decisão rebatida ser confirmada”. (eDOC 5, pp. 68-69) 
    Pois bem.
    Saliento que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), assentou que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
    De outra banda, cumpre esclarecer que no tema 448 do Plenário Virtual (RE-RG 642.682, Rel. Min. Presidente, DJe de 27.4.2012), esta Corte não declarou a invalidade da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. A controvérsia então resolvida tratava da extensão aos servidores inativos, em decorrência do direito à paridade, de parcela remuneratória criada após sua aposentação. Confira-se sua ementa:
    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”. (RE 642.682 RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.9.2011) 
    O Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à constitucionalidade das normas que definem a forma de composição dos proventos dos servidores paulistas.
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente